Tribunal: CARF
Processo: 18186.720725/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720725/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.938 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
DAVID DOS SANTOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INÉPCIA.
De acordo com o princípio da dialeticidade o recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto.
A evidência da ausência destas condições na peça recursal impede o seu
conhecimento.
Dessa forma, mesmo sendo o processo administrativo regido pelo princípio da
formalidade moderada, o recurso voluntário deve preencher requisitos básicos
que permitam a sua admissibilidade e exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720725/2019-71
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.938 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720725/2019-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$611,50, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$2.223,64, detalhadas
na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”:
“Glosa parcial da dedução, tendo em vista toda a documentação juntada pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação, por falta de comprovação dos
pagamentos declarados como feitos ao plano de saúde Sul América, em nome do titular
e de seu dependente.”
Cientificado(a) do lançamento em 05/02/2019, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 05/02/2019. Alega que a comprovação dos pagamentos declarados ao plano de
saúde Sul américa, em nome do titular e de seu dependente, constam no
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE do Ano Calendário de 2014 emitido pela fonte pagadora da
pessoa física com CNPJ: 08733698/0001-66 - SONDA PROCWORK INFORMÁTICA
LTDA., conforme item 7: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Esclarece que
nesse item foi descrito pela fonte pagadora o débito em folha de pagamento de despesas
médico odonto e hospitalar do Titular e do seu dependente.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que considere o documento como evidência do processo em
questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Notificação de Lançamento
Este lançamento tem por origem a glosa de deduções com despesas médicas (e-
fls. 7), no valor total de R$ 2.223,64.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.938 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.720725/2019-71

Glosa parcial da dedução, tendo em vista toda a documentação juntada pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação, por falta de comprovação dos
pagamentos declarados como feitos ao plano de saúde Sul América, em nome do
titular e de seu dependente.
Temos então que foram glosadas as despesas médicas como Sul América Saúde
S.A. de David dos Santos (R$ 1.111,70) e Vinicius Martins S. Chung (R$ 1.111,94).
Da Decisão Recorrida
Temos, também, que estas glosas foram integralmente restabelecidas pela
decisão anterior, como infere-se de extrato de seu voto:
No procedimento de revisão da DIRPF do contribuinte, foram glosadas
despesas com plano de saúde do titular e do dependente, por falta de comprovação.
Juntamente com a impugnação, o contribuinte apresenta à fl. 11 Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte, ano-calendário 2014,
emitido por Sonda Procwork Informática Ltda., onde consta nas informações
complementares o pagamento de despesas médico-odonto-hospitalar referente à Sul
América Seguro Saúde SA, do contribuinte David dos Santos Silva (R$ 1.111,70) e de
Vinicius Martins Silva Chung (R$ 1.111,94). Em consulta ao dossiê fiscal, constata-se
que tal documento não havia sido apresentado à fiscalização (processo no
10010.014751/1218-57).
Em face da prova apresentada nesta instância administrativa, os valores
glosados devem ser restabelecidos.
Da Peça Recursal
Em sua peça recursal, o sujeito passivo não contrapõe a decisão recorrida, até
mesmo porque nada restou nos autos para ser combatido, limitando-se apenas a solicitar que seja
“considerado o documento como evidência do processo em questão.”
Assim entendo que é inviável o conhecimento do recurso, por falta de aptidão.
Isto posto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 108
DF CARF MF
Original